Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750430-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, EDIPO ALVES LACERDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e ÉDIPO ALVES LACERDA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Luana Lopes Silva (Id 71987201), integrada pelo pronunciamento de Id 71987208, que, nos autos de embargos opostos à execução movida por BANCO BRADESCO S.A. (processo n. 0728843-56.2023.8.07.0001), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Os embargantes foram condenados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (Id 71987210), os executados embargantes requerem, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prosseguem, sem qualquer objetividade, sustentando a hipótese de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve rejeição dos embargos à execução sem “garantir o efetivo contraditório e a ampla defesa”. Tecem, ainda, exaustivas considerações acerca da matéria de fundo dos embargos à execução. E, ao final, requerem: “Diante do exposto, requer o conhecimento do presente APELO, PUGNANDO pela total procedência do PEDIDO, no intuito de ANULAR apeladas, por clara INCOSTITUCIONALIDADE, além de infringência a todos os artigos supramencionados (art. 5o incisos II, XXXV, LIV, LV e CPC, arts. 1o, 3o, 6o, 7o, 8o, 11, 369, 489, § 1o, II, III, IV, § 2o, especialmente o art. 11 do CPC, dentre outros. Há claro cerceamento de defesa, infringência ao princípio do contraditório, assim como à ampla defesa (dentre outros dispositivos mencionados). Nos termos da fundamentação exposta, em sede de PRELIMINAR DE APELAÇÃO, “III.1”, PUGNA que sejam anuladas as decisões apeladas, por claro cerceamento de defesa, bem como cristalina “NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, no intuito de deferir as provas pleiteadas TAMBÉM no id 195059816, por motivo de justiça, no intuito de garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, bem como os artigos 1a, 3o, 7o, 8o, 9o, 11 e 369, 489, §1o, II, III e IV, todos do CPC. Pugna, destarte, que os autos retornem à fase anterior ao indeferimento das provas requeridas, COM DETERMINAÇÃO EXPRESSA de que o BANCO EXEQUENTE apresente toda a cadeia de CONTRATOS, conforme requerido em sede de tutela, desde o id 186690962 (reiterado em várias oportunidades). Tendo em vista que a aplicação do CDC não foi REFUTADA pelo banco, em impugnação aos embargos, desta maneira, a aplicação do CDC é medida que se aplica, por justiça, com a “facilitação da defesa”, bem como a “inversão ao ônus da prova”, conforme art. 6, inciso VIII, termos em que se requer o provimento. Nos termos do tópico preliminar “III.2”, os fundamentos expostos pelo juízo de piso, data vênia, não merecem prosperar, com fulcro no art. 489, §1o2, incisos II, III e IV, todos do CPC, além de claro CERCEAMENTO DE DEFESA, nos termos da fundamentação exposta. Destarte, pugna, novamente, PELA ANULAÇÃO DAS DECISÕES APELADAS, no intuito de deferir a justiça gratuita pleiteada, por motivo de justiça, no intuito de que sejam garantidos o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a legalidade, bem como os artigos 1a, 3o, 7o, 8o, 9o, 11, 99, §2, 369, 489, §1o, II, III e IV, todos do CPC. Desde já, os Apelantes se colocam à disposição, nos termos do art. 99, §2o do CPC para a apresentação de novos documentos. Na oportunidade, apresentam-se, também, decisões recentes, em outros feitos, de justiça gratuita deferidas por outros Exmos. Magistrados. Superadas as questões preliminares invocadas, que merecem conhecimento prévio, caso esta c. Turma assim não entenda, apresentam-se questões de mérito. NO MÉRITO, conforme tópico “IV”, a inversão ao ônus da prova é medida que se impõe, por motivo de justiça, diante da retenção dos contratos, pelo banco Exequente. Além disso, a cobrança abusiva deve ser revisada pelo judiciário. Desta maneira, ultrapassada as questões preliminares arguidas, os embargantes PUGNAM PELO INDEFERIMENTO da execução principal, com fulcro no art. 6, inciso VIII do CDC, bem como art. 373, §1o, do CPC, tendo em vista que o Banco Exequente não refuta a aplicação do CDC, em impugnação aos embargos. Nessa toada, os Embargantes pugnam que a demanda seja julgada em favor dos embargantes. Por fim, insta salientar que existem inúmeras questões arguidas em embargos à execução, inclusive “questões preliminares”, que sequer foram analisadas pelo juízo a quo, diante da negativa de prestação jurisdicional/cerceamento de defesa, sustentadas em “preliminar de apelação”. Desta maneira, caso sejam superadas as questões preliminares de apelação, os Embargantes pugnam pela analise integral dos embargos à execução, inclusive questões preliminares, que sequer, foram analisadas. Por tais questões, a r. sentença deve ser reformada, por claro cerceamento de defesa, conforme tópicos preliminares de apelação, assim como tópico de “mérito”. Demonstram-se, ainda, inúmeras incongruências em relação às provas colacionadas, bem como extratos colacionados em análise. PUGNA, novamente, pela análise da justiça gratuita, nos termos da fundamentação exposta, diante da vasta documentação apresentada (inclusive nos embargos de id 216586833), com fulcro no art. 98, §§ 1oe 5o, art. 99, caput, §§1o, 2o e 7o, ao final, para que esta c. Turma defira a justiça gratuita à Apelante, diante da vasta documentação colacionada, especialmente pelo fato de todas as contas bancárias da Ré estar sem saldos (negativas), por ordem judicial desta eg. Corte. Portanto, demonstra-se que não há qualquer condição para “recolhimento de custas”, dentre outras verbas exigidas pelo CPC. Pugnam, ainda que seja garantido o contraditório e a ampla DEFESA no intuito de garantir que o art. 99, §2o do CPC seja efetivamente cumprido, abrindo-se prazo novamente para que a Ré apresente NOVOS documentos comprobatórios de “hipossuficiência”, especialmente, que o Exmo. Des. Relator especifique quais documentos entende como “válido” ou “pertinente”. Por fim, em caso de deferimento, ainda que parcial, pugnam pela revisão dos honorários de sucumbência em favor da Ré, nos termos do CPC.” Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões recursais no Id 71987222, onde a instituição financeira exequente embargada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do apelo. Pelo despacho de Id 72178745 foi determinada a intimação dos recorrentes para comprovarem a hipossuficiência alegada. Os apelantes compareceram aos autos por meio da petição de Id 72592031, requerendo a juntada dos documentos de Id 72592039, Id 72592040, Id 72592041, Id 72592042, Id 72592037, Id 72592044, Id 72592046, Id 72592048, Id 72592049, Id 72592052, Id 72592054, Id 72592055, Id 72592056, Id 72592057, Id 72592058, Id 72594018, Id 72594019, Id 72594017 e Id 72594016. É o relatório. DECIDO. De início, concedo a gratuidade de justiça aos executados embargantes apelantes, porquanto os documentos colacionados ao processo (Id 72592039, Id 72592040, Id 72592041, Id 72592042, Id 72592037, Id 72592044, Id 72592046, Id 72592048, Id 72592049, Id 72592052, Id 72592054, Id 72592055, Id 72592056, Id 72592057, Id 72592058, Id 72594018, Id 72594019, Id 72594017 e Id 72594016), demonstram a sua hipossuficiência financeira. Frise-se que referida benesse não tem eficácia retroativa, eis que a concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 16/11/1994; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, dentre inúmeros outros julgados da Corte Superior de Justiça. 1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: 1.1. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões recursais (Id 71987222), argui, em preliminar, violação do princípio da dialeticidade, ao argumento de que “em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo de rigor o não conhecimento do apelo, o que, desde já se requer”. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação, de fato, não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua irresignação. Deve expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento judicial atacado sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por carência do requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o preceptivo inserto no artigo 1.010, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, os executados embargantes apelantes não cuidaram de desenvolver argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da r. sentença apelada. Vê-se que a d. magistrada sentenciante fundamentou seu entendimento no sentido de que a parte executada embargante não atendeu à ordem judicial que determinou a emenda da inicial, e “se limitou à interposição de recurso, abordando inclusive matérias que não foram objeto da decisão embargada e deixando de cumprir o comando judicial, razão pela qual não resta outra alternativa a este Juízo a não ser extinguir o processo sem resolução do mérito”. Quer dizer, a d. magistrada de origem apenas examinou questão formal da peça vestibular. Não se debruçou sobre a questão de fundo da demanda. Percebe-se, por outro lado, que em seu recurso de apelação os executados embargantes não desenvolveram fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador (Id 71987210). No particular, afere-se que os recorrentes se adstringiram, valendo-se de sofismas e sem qualquer objetividade, em alegar a hipótese de nulidade do "decisum" ao argumento de que houve rejeição dos embargos à execução sem “garantir o efetivo contraditório e a ampla defesa”; bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto olvidaram os recorrentes de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e os seus argumentos, apontando, objetivamente, o eventual desacerto do pronunciamento judicial. A apresentação de ilações evasivas, dissociadas da realidade fática e jurídico-processual do que, em essência, ficou decidido, revela desconformidade com o comando legal outrora referido, incidindo na espécie o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Colha-se a jurisprudência pacífica sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]. 2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. [...]. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...]. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) – grifo nosso “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. 4. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 5. A mera irresignação dos agravantes quanto ao teor da decisão monocrática não configura erro tampouco falta de fundamentação. Ademais, não há nenhum precedente vinculante no recurso de apelação a ser analisado. As razões recursais se limitaram a copiar o teor de algumas decisões proferidas neste e em outros processos, além da própria sentença. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1730369, 07143302020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USO PELO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ARTIGO 74 DA LEI N. 8.245/1991. 1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral ou à resistência do réu, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, respectivamente, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a produzidos nos autos. 2. Denota-se evidente falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença na mera reiteração, nas razões da apelação, dos mesmos argumentos deduzidos anteriormente sem confrontação analítica com os motivos contrários à cognição do pleito indenizatório na ação de renovação do contrato de locação não residencial. 2.1. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. 2.2. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal. 2.3. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, que considerou fundamentos jurídicos para negar cognição ao pleito de indenização na ação renovatória de locação, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal. 3. (...).6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1718380, 07189416620208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DE DESMONORAMENTO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA PARTE QUE É MERA TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RESIDENCIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALTA DE MANUTENÇÃO PREDIAL. DESABAMENTO DE TETO EM VEÍCULO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA. ARTIGO 937 DO CÓDIGO CIVIL - CC. DEVER DE O CONDOMÍNIO RESSARCIR OS PREJUÍZOS MATERIAIS DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. 1. A parte do recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença, não pode ser conhecida, sobretudo porque se ateve a reproduzir a transcrição contida na contestação. Assim, o referido decote não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III, do CPC). 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado n.o 188, dispondo que: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro." Já o caput do artigo 786 do Código Civil - CC dá ao segurador o direito à sub-rogação dos direitos a que o segurado possui contra o autor do dano. 3. A responsabilidade prevista no artigo 937 do CC é objetiva, devendo o causador de danos oriundos da deterioração de prédio, pela falta de manutenção (omissão) do condomínio em realizar os reparos cabíveis, responder pelos danos materiais à seguradora de veículo que estava estacionado na garagem onde o desabamento do teto ocorreu, já que configurada a negligência do condomínio. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO CONHECIDO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1231331, 07018553720198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020) – grifo nosso Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar à parte apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. A propósito, cito o seguinte aresto do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 e o disposto no parágrafo primeiro do art. 938, ambos do CP, somente são aplicáveis aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. 3. Agravo interno não provido.” (Ag.Int. no AREsp. n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) Diante deste cenário, o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo banco recorrido é medida que se impõe. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, III c/c artigo 1.010, II e III, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível. Majoro honorários advocatícios recursais para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Advirto à parte recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, tal qual a fixada no artigo 1.021, § 4o, e artigo 1.026, § 2o, ambos do CPC. P.I. Brasília/DF, 08 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator